Tribunal: TJES
Processo: 0007525-98.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007525-98.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INGRID DE JESUS
APELADO: B. D. O. D. S. e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA DE MENOR CONCEDIDA À BISAVÓ. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação e manteve a sentença que concedeu a guarda do menor à bisavó. A embargante sustenta a existência de contradições e omissões no julgado, especialmente quanto à análise do estudo social, à evolução de seu comportamento e à aplicação do princípio do melhor interesse da criança. Requer, ao final, a reforma do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Acórdão embargado incorreu em contradição interna ao desconsiderar o conteúdo do estudo social que, segundo a embargante, seria contrário à concessão da guarda à bisavó; e
(ii) verificar se houve omissão quanto à análise da melhora comportamental da mãe e à ausência de conduta desabonadora que justificasse o afastamento do poder familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A mera inconformidade com o resultado do julgamento não autoriza seu acolhimento.

A contradição apta a ensejar embargos é a interna, ou seja, aquela existente entre as proposições do próprio julgado — entre fundamentação e dispositivo, ou entre partes da decisão — e não a divergência entre o entendimento do Tribunal e a interpretação da parte acerca da prova dos autos.

No caso, inexiste contradição. O Acórdão embargado examinou o estudo social e concluiu, à luz do princípio do melhor interesse da criança, que a guarda judicial em favor da bisavó proporcionaria maior estabilidade e proteção ao infante, considerando o ambiente familiar e o risco decorrente de comportamentos instáveis da mãe.

Também não se verifica omissão, pois o Acórdão enfrentou de forma suficiente todos os fundamentos relevantes para a solução da lide. A eventual melhora comportamental da genitora, embora mencionada, não altera a conclusão firmada de que a guarda pela bisavó atende melhor ao interesse do menor diante da situação de fato consolidada.

Conforme jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a rebater todas as teses apresentadas, bastando fundamentação suficiente para a solução do litígio.

O que se constata é mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, sendo os embargos de declaração inadequados para rediscussão do mérito, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 24/04/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se configurando pela discordância da parte com a valoração das provas.

A omissão não se caracteriza quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.

Os embargos de declaração não constituem meio processual idôneo para rediscutir o mérito do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 1.583 e 1.584; ECA, art. 33, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/07/2022.

STJ, AgInt no AREsp 1.306.754/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024.

STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/02/2021.

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007525-98.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
INGRID DE JESUS

EMBARGADO:
NAIR MARIA DE JESUS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes , interpostos por
INGRID DE JESUS
, em face de Acórdão (id. 11410607) proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a r. sentença de primeiro grau que concedeu a guarda do infante B.G.J.O. à bisavó, Nair Maria de Jesus.

Em suas razões recursais (id. 11882364), a embargante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma do acórdão impugnado, a fim de que sejam sanadas contradições e omissões.

Assevera que a decisão colegiada não considerou o teor do estudo social anexado aos autos , o qual, segundo sustenta, "foi contrário à concessão de guarda à embargada". Alega que o referido estudo apontou "muitas dúvidas" sobre o benefício da medida, mormente diante da "coabitação da mãe da criança com a criança e a requerente" , o que afastaria a necessidade do instituto. Aponta, ainda, suposta omissão quanto à evolução de seu comportamento e capacidade de cuidado , destacando o depoimento da própria embargada (bisavó), que teria afirmado que a embargante "parou de sair à noite" e "cuida direito de Abel" (segundo filho). Aduz que o estudo social não apresentou "qualquer conduta desabonadora" que justifique o afastamento de seu poder familiar. Ao final, requer o provimento do recurso, com efeitos infringentes , para reformar o acórdão embargado , pugnando pela manifestação desta Corte sobre o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade e o princípio do melhor interesse.

Regularmente intimada, a parte embargada, Nair Maria de Jesus, ofertou contrarrazões (id 12884822), defendendo a inexistência de vícios na decisão e o não cabimento da rediscussão do mérito pela via dos embargos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 16588201), opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento dos embargos de declaração.

Pois bem. Inicialmente, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento.

Desse modo, ainda que, eventualmente, seja constatado a pretensão de reexame do Embargante, tal circunstância não abala a admissibilidade dos aclaratórios.

Nesse sentido, ressalto que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar provimento ao recurso.

Neste ponto,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa: DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. CONCESSÃO DA GUARDA JUDICIAL À BISAVÓ EM DETRIMENTO DA MÃE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA. ESTABILIDADE E SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória/ES que, em Ação de Guarda ajuizada pela bisavó do menor, deferiu o pedido inicial e concedeu a guarda do infante à requerente. A sentença considerou que os genitores não detêm condições materiais e psicológicas para cuidar da criança, sendo a guarda pela bisavó a solução mais adequada ao melhor interesse do menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a concessão da guarda do menor à bisavó, em detrimento da mãe (recorrente), atende ao princípio do melhor interesse da criança, considerando a estabilidade material e emocional oferecida pela bisavó e o fato de ambas residirem no mesmo domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O melhor interesse da criança orienta-se pela preservação de seu ambiente de estabilidade e segurança. No caso em tela, o estudo social e a instrução processual demonstram que a bisavó vem exercendo de fato os cuidados com o menor, assegurando sua proteção, saúde, frequência escolar e condições materiais, enquanto a mãe demonstra comportamento instável e ausências prolongadas, colocando em risco o bem-estar do infante.

4. Ainda que existam peculiaridades quanto à convivência entre a criança, sua mãe e a bisavó (residindo todas no mesmo domicílio), o laudo social aponta que a concessão da guarda judicial à bisavó é necessária para evitar que a mãe exponha a criança a situações potencialmente prejudiciais, considerando inclusive o ambiente familiar em que há relatos de abuso de substâncias.

5. A concessão da guarda à bisavó visa, portanto, regularizar uma situação de fato consolidada, conferindo-lhe respaldo legal para atuar em defesa dos interesses do menor e evitando o trânsito instável entre residências de familiares maternos e paternos, conforme sustentado pela assistente social.

6. A jurisprudência brasileira reconhece a possibilidade de concessão de guarda a avós ou bisavós, sempre que o vínculo afetivo e a estabilidade oferecida pelo guardião de fato configurem a melhor proteção para o menor, em respeito à continuidade e à segurança no desenvolvimento da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da guarda judicial do menor à bisavó que já exerce a guarda de fato, assegurando-lhe estabilidade material e afetiva, atende ao princípio do melhor interesse da criança, especialmente em situações de risco e instabilidade dos genitores.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.583 e 1.584; ECA, art. 33, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação nº 01049194120148090093, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, j. 21.02.2020; TJ-SP, Apelação Cível nº 10033987120228260161, Rel. Des. Costa Netto, j. 02.07.2024; STJ, Informativos 371 e 407.

Com efeito, não se vislumbram os vícios apontados. A embargante sustenta, em primeiro lugar, a existência de contradição, ao argumento de que o Acórdão (ID 11410607) teria desconsiderado o Estudo Social (fls. 72/77), o qual, segundo sua ótica, "foi contrário à concessão de guarda à embargada".

Ora, em relação à contradição, consoante jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso em testilha, inexiste contradição entre as premissas postas no julgamento, o que afasta claramente a alegação de vício.

Como se sabe, “
a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna
, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e

não aquela existente entre o julgado
e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou
com o entendimento exarado em outros julgados
” (AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.).

Isto é, A contradição que autoriza os aclaratórios, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, é a interna; aquela verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado. A alegada dissonância entre a fundamentação do Acórdão e a interpretação que a parte confere a um elemento de prova – no caso, o laudo técnico –
expressa nítido inconformismo com a valoração probatória conferida pelo Colegiado .

Ademais, o Acórdão embargado não ignorou o Estudo Social; ao contrário, debruçou-se extensamente sobre ele, conforme se extrai de seus fundamentos . O Colegiado reconheceu expressamente as "dúvidas e receios" manifestados pela assistente social , como a legítima preocupação com a "consolidação de uma desresponsabilização materna" e a utilização da guarda como forma de "definição de papéis familiares".

Ocorre que, em sua
ratio decidendi
, este Órgão Julgador ponderou tais ressalvas à luz do princípio basilar do melhor interesse da criança. Concluiu, em alinhamento com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça , que, "analisando-as em perspectiva, a partir de uma escala de risco", a concessão da guarda à bisavó representava "a maior proteção possível aos interesses do infante no caso". Tal proteção se justifica especialmente por se tratar de ambiente onde "o abuso de substâncias psicotrópicas constitui uma realidade".

O Acórdão acolheu, portanto, a conclusão final do laudo, que, a despeito das ponderações, indicou o deferimento como forma de "evitar o trânsito instável e inseguro da criança pelas várias casas em que o familiares maternos e paternos circulam" , garantindo a estabilidade que a bisavó provê. O que a embargante aponta como contradição é, na realidade, a discordância quanto à interpretação e ao peso conferido pelo Tribunal a essa prova. Trata-se, inequivocamente, de tentativa de rediscussão do mérito.

No tocante à alegada
omissão
sobre a melhora comportamental da genitora e a ausência de "conduta desabonadora", melhor sorte não assiste à embargante.

O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todas as teses secundárias elencadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para lastrear sua decisão. O Acórdão foi explícito ao fundamentar a manutenção da guarda na "situação de fato consolidada" e na estabilidade material e afetiva provida pela bisavó , em contraponto ao "comportamento instável e ausências prolongadas" da mãe que colocavam "em risco o bem-estar do infante".

A decisão, portanto, fundamentou-se no histórico de instabilidade referente ao menor B. G. J. O. e na proteção que a bisavó, de fato, lhe confere. A eventual melhora da genitora no cuidado com um segundo infante , embora positiva, não se revela um ponto omisso capaz de infirmar a robusta fundamentação do Acórdão, que priorizou a segurança e a estabilidade já consolidadas em favor do menor em questão.

Neste ponto, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Por conseguinte, tem-se que a irresignação recursal, nesses pontos, se resumem à pretensão de rediscussão do entendimento adotado no julgamento do recurso de apelação, sendo a presente via inadequada para tanto.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

INGRID DE JESUS

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.